Tribunal: TJDFT
Processo: 0744901-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: BANDEIRA RECUPERACAO DE CREDITO E ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem sobre eventual nulidade da sentença por violação aos limites do pedido no prazo de 5 (cinco), nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, visto que o requerimento de inversão do ônus da prova para incumbir, à agravada, a apresentação do teor dos protocolos das diversas contestações de fatura registradas pela agravante perante a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL não teria sido apreciado pelo Juízo de 1o Grau na decisão ID origem 171100328, integrada pela decisão ID origem 172797234. Publique-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator